Tribunal: TRF3
Processo: 5020609-87.2024.4.03.6100
Classe: REMESSA NECESSÁRIA (1728)
Órgão julgador: MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE
Órgão colegiado: 4a Turma
Data de julgamento: 2026-05-07

Inteiro teor:
538/1006)

5020609-87.2024.4.03.6100

Intimação via sistema Data: 11/05/2026

ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA

4a Turma

Desembargadora Federal MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE

Intimação via sistema DATA: 11/05/2026

Julgamento: 07/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

4a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) No 5020609-87.2024.4.03.6100

RELATOR: MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE

APELANTE: AGENCIA NACIONAL DE PETROLEO E GAS NATURAL E BIOCOMBUSTIVEL -ANP, SUPERINTENDENTE DA AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO, GÁS NATURAL E BIOCOMBUSTÍVEIS - ANP, AGENCIA NACIONAL DO PETROLEO, GAS NATURAL E BIOCOMBUSTIVEIS

APELADO: POSTO JACARANDA DE RIBEIRAO PRETO LTDA

ADVOGADO do(a) APELADO: FAUSI HENRIQUE PINTAO - SP173862-A

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

JUIZO RECORRENTE: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE SÃO PAULO/SP - 17a VARA FEDERAL CÍVEL

Ementa

DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. AGÊNCIA REGULADORA. ANP. CERTIFICADO DE POSTO REVENDEDOR. EXIGÊNCIA DE QUITAÇÃO DE DÉBITOS DE TERCEIRO. AUSÊNCIA DE SUCESSÃO EMPRESARIAL. ILEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pela AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO, GÁS NATURAL E BIOCOMBUSTÍVEIS - ANP contra sentença que concedeu a segurança para determinar a abstenção de exigência de pagamento de débitos de empresa tida como antecessora, como condição para análise de pedido de Certificado de Posto Revendedor.

A impetrante sustenta inexistência de sucessão empresarial em relação à empresa AUTO POSTO PARMA LTDA., apontada como devedora, alegando que apenas passou a ocupar o imóvel anteriormente utilizado por aquela, sem vínculo jurídico.

A sentença reconheceu a ilegalidade da exigência administrativa e determinou o prosseguimento da análise do pedido sem condicionamento ao pagamento de débitos de terceiros.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em: (i) saber se o mandado de segurança é via adequada diante da alegação de necessidade de dilação probatória; e (ii) saber se é legítima a exigência, pela ANP, de quitação de débitos de empresa supostamente antecessora como condição para expedição de Certificado de Posto Revendedor, com fundamento em alegada sucessão empresarial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A preliminar de inadequação da via eleita deve ser rejeitada, pois o direito líquido e certo encontra-se demonstrado por prova pré-constituída, sendo desnecessária dilação probatória.

A controvérsia limita-se à análise jurídica de documentos que evidenciam a inexistência de vínculo entre as empresas, o que viabiliza o controle jurisdicional pela via mandamental.

Não se verifica sucessão empresarial, pois não há demonstração de transferência de fundo de comércio, continuidade organizacional ou identidade societária, nos termos do art. 1.146 do Código Civil.

A coincidência de endereço e o exercício da mesma atividade econômica não caracterizam, por si sós, sucessão empresarial.

A prova dos autos indica que a empresa anterior encerrou suas atividades, tendo o imóvel sido posteriormente locado à impetrante, sem relação jurídica entre as partes.

A exigência de quitação de débitos de terceiros como condição para expedição de autorização administrativa configura forma indireta de cobrança e viola o princípio da intranscendência das sanções.

O poder regulatório da ANP, embora previsto na Lei no 9.478/1997, deve observar os limites da legalidade, não sendo possível impor restrições não previstas em lei.

A aplicação da Resolução ANP no 41/2013, no caso concreto, extrapola o poder regulamentar ao criar condicionante sem respaldo legal.

O controle jurisdicional limita-se à legalidade do ato administrativo, sendo legítima a intervenção judicial diante de exigência ilegal fundada em presunção não comprovada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação e remessa necessária desprovidas. Sentença mantida.

Tese de julgamento: “1. O mandado de segurança é cabível quando o direito líquido e certo pode ser comprovado por prova pré-constituída, sendo desnecessária dilação probatória; 2. A caracterização de sucessão empresarial exige demonstração de vínculo jurídico, não sendo suficiente a coincidência de endereço ou atividade econômica; 3. É ilegal a exigência de quitação de débitos de terceiros como condição para expedição de autorização administrativa, por violação ao princípio da intranscendência das sanções e à legalidade.”

Legislação relevante citada: CF/1988; Lei no 12.016/2009, art. 25; Lei no 9.478/1997; CC, art. 1.146; Resolução ANP no 41/2013.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

4a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA 1728 No 5020609-87.2024.4.03.6100

RELATOR: MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE

APELANTE: AGENCIA NACIONAL DO PETROLEO, GAS NATURAL E BIOCOMBUSTIVEIS

ADVOGADO do(a) APELADO: FAUSI HENRIQUE PINTAO - SP173862-A

APELADO: POSTO JACARANDA DE RIBEIRAO PRETO LTDA

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta pela AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO, GÁS NATURAL E BIOCOMBUSTÍVEIS - ANP, visando a reforma da r. sentença proferida nos seguintes termos:

“Diante do exposto, concedo a segurança pleiteada na exordial para determinar que a impetrada, na análise do pedido formulado pela impetrante de Certificado de Posto Revendedor, abstenha-se de exigir o pagamento de débitos da empresa tida como antecessora AUTO POSTO PARMA LTDA – CNPJ/MF 21.785.683/0001-09.

Sem condenação em honorários, com base no art. 25 da Lei no 12.016/2009. Custas ex lege. Oficie-se a autoridade coatora, cientificando-a do teor da presente decisão.

Oportunamente, remetam-se os autos ao E. TRF da 3a Região para reexame necessário”.

Em seu recurso, a AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO, GÁS NATURAL E BIOCOMBUSTÍVEIS - ANP suscita, preliminarmente, a inexistência de direito líquido e certo, ao argumento de que a controvérsia demandaria dilação probatória, sendo inadequada a via do mandado de segurança. No mérito, defende a legalidade da atuação administrativa, afirmando que a exigência de regularidade quanto a débitos de empresa supostamente antecessora decorre do exercício do poder regulatório da ANP, nos termos da Lei no 9.478/1997 e da Resolução no 41/2013. Aduz que a medida visa coibir fraudes no setor de combustíveis, sendo legítima a imposição de restrições quando presentes indícios de sucessão empresarial, ainda que não plenamente comprovada. Invoca, ainda, a presunção de legitimidade dos atos administrativos, a necessidade de deferência às decisões técnicas das agências reguladoras e a impossibilidade de o Poder Judiciário adentrar no mérito administrativo.

Com contrarrazões, subiram os autos a este Egrégio Tribunal Regional Federal.

É o relatório.

VOTO

POSTO JACARANDÁ DE RIBEIRÃO PRETO LTDA. impetrou o presente mandado de segurança em face de ato do SUPERINTENDENTE DA AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO, GÁS NATURAL E BIOCOMBUSTÍVEIS - ANP., visando o provimento judicial que determine a imediata expedição de Certificado do Posto Revendedor, abstendo-se de exigir o pagamento de débitos de empresa tida como antecessora (Auto Posto Parma LTDA.).

Alega o impetrante que, ao requerer a expedição de Certificado de Posto Revendedor, obteve a negativa da autoridade, sob o fundamento de que seria sucessora de AUTO POSTO PARMA LTDA., empresa que possui débitos em aberto.

A r. sentença concedeu a segurança pleiteada “para determinar que a impetrada, na análise do pedido formulado pela impetrante de Certificado de Posto Revendedor, abstenha-se de exigir o pagamento de débitos da empresa tida como antecessora AUTO POSTO PARMA LTDA – CNPJ/MF 21.785.683/0001-09”.

Pois bem.

Passo à análise das alegações constantes no recurso.

De imediato, a preliminar de inadequação da via eleita não merece acolhida.

O mandado de segurança exige a demonstração de direito líquido e certo mediante prova pré-constituída, o que se verifica no caso dos autos. A controvérsia instaurada não demanda dilação probatória, mas sim a análise jurídica dos documentos apresentados, notadamente contratos sociais, documentos relativos à ocupação do imóvel e elementos que evidenciam a inexistência de vínculo jurídico entre a impetrante e a empresa apontada como antecessora.

A alegação de necessidade de aprofundamento probatório, nesse contexto, não se sustenta, pois os fatos relevantes encontram-se suficientemente demonstrados, sendo possível aferir, de plano, a legalidade do ato administrativo impugnado.

No mérito, a questão central reside em verificar a existência, ou não, de sucessão empresarial entre a impetrante e a empresa Auto Posto Parma Ltda.

Conforme se extrai dos autos, não há elementos que indiquem a ocorrência de transferência de fundo de comércio, continuidade da atividade empresarial sob os mesmos elementos organizacionais ou identidade societária entre as empresas envolvidas.

A mera coincidência de endereço e o exercício da mesma atividade econômica não são suficientes, por si sós, para caracterizar sucessão empresarial. A configuração dessa hipótese exige a demonstração de vínculo jurídico efetivo, especialmente mediante a transferência do estabelecimento empresarial, nos termos do art. 1.146 do Código Civil, circunstância não verificada no caso concreto.

Ao contrário, restou evidenciado que a empresa anteriormente instalada no local teve suas atividades encerradas, inclusive mediante ação judicial de despejo, sendo o imóvel posteriormente locado à impetrante, sem qualquer relação jurídica com a empresa anterior.

Ademais, os documentos constantes dos autos indicam a inexistência de identidade entre os quadros societários das empresas, afastando, de forma consistente, a alegação de sucessão.

A exigência de quitação de débitos atribuídos a empresa diversa, como condição para a expedição de autorização administrativa, revela-se incompatível com o ordenamento jurídico.

Embora se reconheça o poder regulatório da ANP, exercido com fundamento na Lei no 9.478/1997, tal prerrogativa não é absoluta, devendo observar os limites impostos pela legalidade e pelos princípios constitucionais que regem a atividade administrativa.

No caso, a exigência imposta traduz verdadeira forma indireta de cobrança de débito, ao condicionar o exercício de atividade econômica ao adimplemento de obrigação imputada a terceiro, o que afronta o princípio da intranscendência das sanções.

Ademais, não se identifica, na legislação de regência, previsão que autorize a imposição de tal condicionante em relação a empresa que não possui vínculo jurídico com a devedora.

A aplicação da Resolução ANP no 41/2013, na forma realizada pela autarquia, acaba por extrapolar os limites do poder regulamentar, na medida em que cria restrição não prevista em lei, o que não pode ser admitido.

Por fim, não procede a alegação de indevida intervenção do Poder Judiciário no mérito administrativo.

O controle jurisdicional, no caso, limita-se à verificação da legalidade do ato praticado pela Administração, especialmente quanto à observância dos princípios que regem a atuação administrativa.

Constatada a imposição de exigência desprovida de respaldo legal e fundada em presunção não comprovada de sucessão empresarial, revela-se legítima a atuação do Judiciário para coibir o abuso e restabelecer a ordem jurídica.

A r. sentença deve ser mantida.

Diante do exposto, nego provimento à REMESSA OFICIAL e à apelação interposta pelo AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO, GÁS NATURAL E BIOCOMBUSTÍVEIS - ANP. Mantenho, integralmente, a r. sentença.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. AGÊNCIA REGULADORA. ANP. CERTIFICADO DE POSTO REVENDEDOR. EXIGÊNCIA DE QUITAÇÃO DE DÉBITOS DE TERCEIRO. AUSÊNCIA DE SUCESSÃO EMPRESARIAL. ILEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pela AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO, GÁS NATURAL E BIOCOMBUSTÍVEIS - ANP contra sentença que concedeu a segurança para determinar a abstenção de exigência de pagamento de débitos de empresa tida como antecessora, como condição para análise de pedido de Certificado de Posto Revendedor.

A impetrante sustenta inexistência de sucessão empresarial em relação à empresa AUTO POSTO PARMA LTDA., apontada como devedora, alegando que apenas passou a ocupar o imóvel anteriormente utilizado por aquela, sem vínculo jurídico.

A sentença reconheceu a ilegalidade da exigência administrativa e determinou o prosseguimento da análise do pedido sem condicionamento ao pagamento de débitos de terceiros.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em: (i) saber se o mandado de segurança é via adequada diante da alegação de necessidade de dilação probatória; e (ii) saber se é legítima a exigência, pela ANP, de quitação de débitos de empresa supostamente antecessora como condição para expedição de Certificado de Posto Revendedor, com fundamento em alegada sucessão empresarial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A preliminar de inadequação da via eleita deve ser rejeitada, pois o direito líquido e certo encontra-se demonstrado por prova pré-constituída, sendo desnecessária dilação probatória.

A controvérsia limita-se à análise jurídica de documentos que evidenciam a inexistência de vínculo entre as empresas, o que viabiliza o controle jurisdicional pela via mandamental.

Não se verifica sucessão empresarial, pois não há demonstração de transferência de fundo de comércio, continuidade organizacional ou identidade societária, nos termos do art. 1.146 do Código Civil.

A coincidência de endereço e o exercício da mesma atividade econômica não caracterizam, por si sós, sucessão empresarial.

A prova dos autos indica que a empresa anterior encerrou suas atividades, tendo o imóvel sido posteriormente locado à impetrante, sem relação jurídica entre as partes.

A exigência de quitação de débitos de terceiros como condição para expedição de autorização administrativa configura forma indireta de cobrança e viola o princípio da intranscendência das sanções.

O poder regulatório da ANP, embora previsto na Lei no 9.478/1997, deve observar os limites da legalidade, não sendo possível impor restrições não previstas em lei.

A aplicação da Resolução ANP no 41/2013, no caso concreto, extrapola o poder regulamentar ao criar condicionante sem respaldo legal.

O controle jurisdicional limita-se à legalidade do ato administrativo, sendo legítima a intervenção judicial diante de exigência ilegal fundada em presunção não comprovada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação e remessa necessária desprovidas. Sentença mantida.

Tese de julgamento: “1. O mandado de segurança é cabível quando o direito líquido e certo pode ser comprovado por prova pré-constituída, sendo desnecessária dilação probatória; 2. A caracterização de sucessão empresarial exige demonstração de vínculo jurídico, não sendo suficiente a coincidência de endereço ou atividade econômica; 3. É ilegal a exigência de quitação de débitos de terceiros como condição para expedição de autorização administrativa, por violação ao princípio da intranscendência das sanções e à legalidade.”

Legislação relevante citada: CF/1988; Lei no 12.016/2009, art. 25; Lei no 9.478/1997; CC, art. 1.146; Resolução ANP no 41/2013.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Quarta Turma, à unanimidade, decidiu

negar provimento à remessa oficial e à apelação,

nos termos do voto da Des. Fed. MÔNICA NOBRE (Relatora), com quem votaram o Des. Fed. WILSON ZAUHY e o Des. Fed. ANDRÉ NABARRETE.

Ausentes, justificadamente, por motivo de férias, o Des. Fed. MARCELO SARAIVA e a Des. Fed. LEILA PAIVA

, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MONICA NOBRE

Relatora do Acórdão